Tribunal: TJDFT
Processo: 0017302-93.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissÃO. INEXISTÊNCIA. reexame. impossibilidade. PREQUESTIONAMENTO.
1. Omissões inexistentes.
2. “São considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” (CPC 1.025)
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.